Tribunal: TJSP
Processo: 2059362-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria - inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria - inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do art. 1.025, do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000762050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2059362-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante PDG SP 7 INCORPORAÇÃOSPE LTDA, é embargado
CONDOMINIO FUSION HOME & OFFICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059362-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33279
2
Embargos de Declaração no 2059362-98.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Agravada:
PDG SP 7 INCORPORAÇÕES SPE
LTDA

EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Embargada/Agravante:
CONDOMÍNIO FUSION HOME &
OFFICE
Comarca de Santos 2a Vara Cível
Voto no 33279
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
omissão e
contradição
inexistência
impossibilidade de reexame da
matéria - inconformismo da parte que não representa hipótese de
cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de
referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a
apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão
colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do
art. 1.025, do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 1.677/1.681 autos principais), no julgamento do recurso de
agravo de instrumento interposto nos autos da “ação de cobrança de despesas
condominiais”, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO
FUSION HOME & OFFICE contra PDG SP 7 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que deu provimento ao recurso da Exequente
por votação unânime.
A Executada/Agravada opôs os presentes
embargos (e-fls. 01/09), sustentando, em síntese, contradição quanto à sujeição
do patrimônio à recuperação judicial. Prequestionou a matéria e requereu o
acolhimento do recurso.
É o relatório sucinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059362-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33279
3
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Na hipótese dos autos, contudo, não se
vislumbra qualquer vício sanável, mas apenas inconformismo da Embargante
com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, todavia, não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Com efeito, conforme se extrai dos autos, o
v. acórdão se baseou justamente no reconhecimento de que as despesas
condominiais são créditos extraconcursais, não se sujeitando aos termos da
recuperação judicial da ora Embargante.
Vale transcrever a fundamentação do v.
acórdão, demonstrando a clara e precisa apreciação da questão:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão de primeiro grau que determinou que cada unidade alienada arcará
somente com as despesas inerentes a ela própria, remetendo o saldo aos autos da
recuperação judicial da Executada.
Pois bem. Extrai-se dos autos que, durante o
trâmite regular da ação, comprovou a Executada nos autos que houve a homologação
de seu plano de recuperação judicial.
Com efeito, nos termos do art. 59, da Lei de
Recuperação de Empresas e Falências (LRF), apesar de ocorrer a novação das
dívidas, a extinção de tais dívidas preexistentes não ocorre de maneira automática,
com o simples deferimento da recuperação judicial. Isso porque, depois do prazo de
180 dias, para suspensão dos feitos, previsto no art. 6o, § 4o, da LRF (previsto para o
momento do deferimento do processamento da recuperação judicial), tem-se que há o
prazo legal de 02 anos, para que haja o cumprimento das obrigações previstas no
plano de recuperação após sua devida homologação por sentença, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059362-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33279
4
quanto preveem os arts. 61, § 2o, e 62, da LRF.
Por outro lado, adotando posicionamento desta
C. 28a Câmara, unificando o entendimento acerca do tema, cumpre destacar que as
despesas condominiais possuem natureza propter rem, isto é, tratam-se de
obrigações vinculadas à coisa, destinando-se à sua conservação.
Ora, nos termos do art. 84, III, da Lei
11.101/2005, são créditos extraconcursais as despesas com a administração de
ativos, conceito ao qual se submetem os encargos condominiais, porquanto tratar-se
de despesas devidas mensalmente pela devedora e cujo inadimplemento põe em
risco a própria coisa.
Assim, a recuperação judicial não tem o condão
de produzir efeitos na espécie, não se sujeitando a presente execução ao concurso de
credores estabelecido e à obrigatoriedade de vinculação de crédito ao plano
aprovado.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“DESPESAS
CONDOMINIAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Devedora em processo de
recuperação judicial. Natureza propter rem da obrigação condominial. Verba
necessária para a conservação da própria coisa que não admite postergação. Crédito
extraconcursal, conforme dicção do art. 84 da Lei 11.101/2005. Possibilidade de
prosseguimento da execução. Recurso desprovido.”. (AI 2141568-43.2018.8.26.0000.
Des. Rel. Dimas Rubens Fonseca. DJ 27/11/2018)
“Condomínio. Ação de cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Executada em recuperação judicial. O crédito condominial
possui natureza propter rem e é extraconcursal, não se submetendo ao plano de
recuperação judicial. Prioridade de recebimento. Precedente do STJ. Recurso
provido.”. (Ap 1028930-52.2015.8.26.0562. Des. Rel. Cesar Lacerda. DJ 05/12/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
EXECUTIVA - COTAS CONDOMINIAIS INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
AFASTOU O CRÉDITO EXEQUENDO À INCLUSÃO GERAL DE CREDORES EM
REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NATUREZA PROPTER REM DA
OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
INTELIGÊNCIA
DO ART. 84 DA LEI 11.101/2005 POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO
-
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”.
(AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059362-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33279
5
2150457-83.2018.8.26.0000. Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida. DJ 20/09/2018)
Dessa forma, considerando que a presente
demanda versa acerca da cobrança de cotas condominiais relativas a diversas
unidades no condomínio-Exequente e, diante da constatação de que se tratam de
créditos extraconcursais, não há que se falar na limitação de utilização do valor obtido
apenas à unidade correspondente, tampouco na reversão do saldo aos autos da
recuperação judicial antes de satisfeito o débito perseguido. Ressaltando, para que
não haja dúvidas, que os valores eventualmente obtidos devem ser utilizados para
quitação dos débitos buscados no presente cumprimento de sentença e não para
satisfação de outros débitos que não sejam objeto desta demanda.
O recurso, portanto, prospera.”.
Por fim, no que tange ao prequestionamento
de dispositivos legais e ou jurisprudenciais, finalidade pretendida pela
Embargante com a oposição dos presentes embargos, vale esclarecer que não é
necessária a referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal e, sim,
que a matéria efetivamente devolvida ao exame do Tribunal seja discutida,
apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada, como ocorreu no
caso em questão.
Nesse sentido, para que não restem dúvidas
sobre a correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do
art. 1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
Portanto,
vislumbra-se
apenas
inconformismo da Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad
quem”, o que, contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059362-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33279
6
infringente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora